Tribunal: TCU
Processo: 018.156/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Contratos habitacionais (1.4444.0067778-7 e 1.4444.0002261-6) com utilização de documentação falsa e respectivas movimentações financeiras. Concessão de crédito comercial na modalidade CDC para o suposto vendedor, mas foi destinada para a conta corrente de parentes do arrolado. (no da TCE no sistema: 2174/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Anderson Márcio Barbosa, tendo em vista a ocorrência de irregularidades na aplicação de recursos relacionados aos contratos habitacionais 1.4444.0067778-7 e 1.4444.0002261-6, inclusive com a utilização de documentação falsa em operações financeiras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Anderson Marcio Barbosa; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Anderson Marcio Barbosa, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2013 183.121,54 27/8/2013 117.726,68 9.3. aplicar ao Sr. Anderson Marcio Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. arquivar o presente processo.